Tribunal: TJDFT
Processo: 0718508-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718508-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MARIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALVES JOAQUIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe. Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com neoplasia maligna do ovário, foi submetida a tratamento com quimioterapia e cirurgia, sem eficácia terapêutica suficiente, tendo sido indicado o uso do medicamento Bevacizumabe. Sustenta que cabe ao médico que a acompanha a definição do melhor tratamento, bem como defende o caráter de urgência do tratamento prescrito, tendo em vista risco de piora do seu quadro clínico, com maior chance de recidiva. Afirma que preenche os requisitos exigidos pelo colendo STJ, referente ao tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Bevacizumabe, no prazo máximo de dez (10) dias, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante foi diagnosticada com neoplasia maligna do ovário, foi submetida a tratamento com quimioterapia e cirurgia, sem eficácia terapêutica suficiente, tendo sido indicado o uso do medicamento Bevacizumabe, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco elevado de recorrência da doença neoplásica. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Mariane C. Taveira, CRM-DF 17244, médica oncologista, atesta que a agravante necessita, com urgência, do medicamento Bevacizumabe, tendo em vista o diagnóstico neoplasia maligna do ovário. Informa que houve baixa resposta à quimioterapia, mantendo alto o volume da doença. Afirma que quanto mais tempo sem a medicação, maior a chance de recidiva da doença neoplásica, aumentando ainda mais o sofrimento psíquico da paciente (ID no 46697237 - Pág. 36/38). Registre-se que o fármaco Bevacizumabe é aprovado pela Anvisa para tal indicação e possui registro ativo (ID no 46697239 - Pág. 1/2). Quanto ao preço, trata-se de medicamento de alto custo, tendo o magistrado de origem estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) o custo anual. Além disso, a agravante é beneficiária da justiça gratuita (46697237 - Pág. 48). Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada recursal pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Bevacizumabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator